Tribunal: TJES
Processo: 0001061-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001061-53.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLEGARIO EUGENIO DOS SANTOS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DA BALIZAS “CULPABILIDADE” E “MOTIVOS DO CRIME”. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A utilização de simulacro de arma de fogo, para ameaçar as vítimas, deve ser considerada como circunstância inerente à violência ou grave ameaça, caracterizadoras do tipo penal do roubo, não podendo ser aplicada para negativar a baliza culpabilidade. Precedente do STJ.

2. A baliza “motivos do crime” não deve ser desvalorada, já que a substração de bem patrimonial, motivada no interesse do acusado em adquirir drogas, para consumo próprio, não pode ser utilizada em seu desfavor. Precedente do STJ.

3. Recurso provido, para diminuir a pena do acusado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001061-53.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLEGARIO EUGENIO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
OLEGÁRIO EUGÊNIO DOS SANTOS
,
contra a r. sentença de fls. 74/81, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), seis vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, de reclusão, em regime fechado, após detração, e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2022, no bairro Santa Helena, em Vitória-ES, o denunciado subtraiu, mediante ameaça, com uso de um simulacro de arma de fogo, um relógio e quatro aparelhos celulares, das vítimas Lucio Penha da Silva, Neide de Azevedo, Celia Alvarenga de Jesus, Rosilene Carnieli Silveira, Maria Aparecida Pereira Lembranci e Karoline Lopes Duartes.

Em razões recursais (fls. 83/86-verso), a defesa não questiona a materialidade e autoria do delito, tão somente busca a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que, no seu entender, o Magistrado desvalorou, indevidamente, as balizas “culpabilidade” e “motivos do crime”, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao vetor “culpabilidade”, reputo indevida a sua negativação, uma vez que a utilização de simulacro de arma de fogo, para ameaçar as vítimas, deve ser considerada como circunstância inerente à violência ou grave ameaça, caracterizadoras do tipo penal do roubo, como já decidiu o STJ, no Habeas Corpus nº 535.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.

De igual modo a baliza “motivos do crime”, também não poderia ser desvalorada, já que a subtração de bem patrimonial, motivada no interesse do acusado em adquirir drogas, para consumo próprio, não pode ser aplicada em seu desfavor, consoante o seguinte julgado do STJ:

“(...)1.
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
(...)” (grifo nosso)

AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Desse modo, a pena-base deve ser fixada, no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), com a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP).

Na última etapa dosimétrica, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Incide, ainda, a continuidade delitiva (art. 71, do CP), devendo ser mantida a fração de 1⁄2 (metade), já que foram 06 (seis) infrações, razão pela qual a pena definitiva, deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, tenho que deve ser mantido o regime fechado, tendo em vista a reincidência do acusado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO,
para reduzir a pena do réu OLEGÁRIO EUGÊNIO DOS SANTOS NETO, fixando-a, definitivamente, em 06 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime fechado.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)